Tribunal: TJBA
Processo: 8028127-83.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8028127-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: AUGUSTO SANTOS VILAS BOAS Advogado(s): ELIONICE MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator da Apelação 0384579-33.2013.8.05.0001: José Alfredo Cerqueira da Silva Revisor: João Bosco de Oliveira Seixas 3ª Julgadora: Nágila Brito ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO CRIMINAL RESTRITA À REVISÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 95, VII, E 98, IV, DO RITJBA. ERRO MATERIAL NA DATA DE NASCIMENTO DO REVISIONANDO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL. RETIFICAÇÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CP. MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FORMAL DA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por AUGUSTO SANTOS VILAS BOAS visando à correção de erro material na data de nascimento e ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em três processos criminais distintos, sendo um deles (latrocínio) julgado por acórdão desta Corte que reduziu a pena para 23 anos e 4 meses de reclusão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da revisão criminal quando envolve múltiplos processos de competências distintas; (ii) estabelecer se constitui erro material a divergência documentalmente comprovada na data de nascimento; (iii) determinar se o reconhecimento tardio da atenuante da menoridade relativa implica necessariamente redução da pena já fundamentadamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A competência da Seção Criminal limita-se à revisão de seus próprios acórdãos, conforme o art. 95, VII, do Regimento Interno, devendo os demais processos ser remetidos à Câmara Criminal competente. 2. O erro material na data de nascimento, comprovado documentalmente e reconhecido pelo Juízo da Execução Penal, constitui equívoco objetivo que deve ser corrigido para adequada aplicação da lei penal. 3. A correção de erro material é admissível após trânsito em julgado por não implicar afronta à coisa julgada material, mas adequação à realidade fática, observando os princípios da legalidade e individualização da pena. 4. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa constitui direito subjetivo que deve constar formalmente dos registros, ainda que não resulte em redução prática da pena. 5. Demonstrado que, à época dos fatos, o revisionando possuía menos de 21 anos, é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal. 6. Todavia, inexistem reflexos práticos na reprimenda, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal conhecida parcialmente e julgada parcialmente procedente apenas para reconhecimento formal da atenuante da menoridade relativa, mantida a pena de 23 anos e 4 meses de reclusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8028127-83.2026.8.05.0000, sendo Requerente AUGUSTO SANTOS VILAS BOAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a Revisão Criminal e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, nos termos do voto constante dos autos, que integra este julgado. Salvador, .